Tribunal: TJMT
Processo: 1003372-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003372-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARMELITA HELENA DE OLIVEIRA - CPF: 673.326.921-04 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA DECLARAR NULIDADE CONTATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por

Carmelita Helena de Oliveira
,
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, proposta em desfavor do
Banco BMG S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos e condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que é inexistente a relação jurídica com o banco apelado sendo, pois, ilícito os descontos em sua folha de pagamento.

Pugna, assim, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados, bem como pela condenação do apelado ao pagamento de danos morais.

O apelado, nas contrarrazões (Id 43379597), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço,

Carmelita Helena de Oliveira
ingressou com
Ação para Declarar Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, relatando que
trabalha na prefeitura municipal de Cuiabá, no cargo de técnico em desenvolvimento infantil e, no mês de novembro de 2011, foi procurada por funcionários do banco apelado e informada que, de acordo com a margem disponível, lhe ofertariam empréstimo consignado e que o pagamento deste valor deveria ser realizado de forma parcelada com descontos direto na folha de pagamento cujos pagamentos resultariam no adimplemento do empréstimo contraído.

Aduziu, outrossim, que o contrato nunca foi enviado para a consumidora e, no dia 11 de novembro de 2011, a apelante teve creditado em sua conta corrente do Banco do Brasil via TED o valor de R$ 1.448,00 (novecentos e quarenta e dois reais e trinta centavos) e, inicialmente, ignorou a forma como os descontos vinham sendo feito – efetuado debito em folha a título de cartão de credito; visto que tinha obtido o crédito acima informado; em 2016, começou a questionar junto aos agentes de crédito a continuidade dos descontos, haja vista, que havia solicitado empréstimo consignado com prazo de 36 meses.

Informou, também, que o negócio, em verdade, não tratava-se de empréstimo consignado conforme fora informado no momento da contratação, mas sim uma retirada em dinheiro no valor de R$ 1.448,00 -cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, e os valores que achava que eram de parcelas, na verdade era o mínimo da fatura do cartão de crédito, ou seja, a parte autora já pagou 86 parcelas com valores aproximado que variam de R$ 89,39 até dezembro de 2012 e a partir de janeiro de 2013 o valor de R$ 140,16.

Sustentou que nunca recebeu ou utilizou o cartão de crédito, asseverando a ilegalidade na contratação e a existência de defeito do negócio jurídico, por vício de consentimento.

Pugnou pela condenação do apelado a restituir o valor dos descontos efetuados em suas folhas de pagamento e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, a magistrada singular não se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou improcedentes os pedidos formulados.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que a autora/apelante nega a contratação das dívidas e de qualquer emissão de cartão de crédito consignado. No entanto, analisando detidamente os documentos acostados no Id 43379569 – fls. 01/08, não pairam dúvidas de que a apelante pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o banco apelado.

Desse modo, cabia à apelante a comprovação de que não efetuou nenhuma adesão a contrato de cartão de crédito como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Assim, a despeito dos argumentos lançados, verifica-se, que não prospera a pretensão formulada na peça recursal.

Constata-se, ainda, que se encontra inserida no Contrato de adesão a cartão de crédito a Cláusula “Valor do Saque”, em que a apelante manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito, no valor de R$ 1.448,00 (um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) – Id 43379569 - Pág. 2.

No contrato, verifica-se, ainda, a clareza de que a liberação do numerário seria em caráter irrevogável e irretratável, em conta bancária que foi indicada pela própria autora/apelante (cláusula X – Id 43379569 - Pág. 4) e, ainda, devidamente confessado em sua inicial o recebimento do valor alhures mencionado.

Portanto, embora negue, a apelante aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para o saque, efetivado mediante a utilização do limite do cartão.

O fato de não ter recebido o “plástico” do cartão de crédito, por si só não desnatura o negócio jurídico celebrado.

No caso, o que difere esta lide de outras julgadas por este Sodalício, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naquele caso, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, circunstância que contribuiu para a crença de que ele estaria, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que a apelante autoriza expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via transferência bancária, para a conta de sua titularidade, indicada no próprio ajuste.

Nesse contexto, não se pode admitir que a autora/apelante não tivesse ciência do crédito realizado, em sua conta e, ainda, de que não se tratava de saque com cartão de crédito, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância tanto com o saque quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária.

Assim, por mais que se esforce a apelante, não se verifica, na hipótese, a inexistência de relação jurídica e, também, a configuração do alegado vício de consentimento.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – TERMO DE ADESÃO –
AUTORIZAÇÃO DE SAQUE - CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS – INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos da Instrução Normativa do INSS. Instrumento firmado com a instituição financeira credenciada e comprovação de recebimento dos valores mencionados no título de autorização de saque descaracterizam violação de direitos.
(Ap 67436/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, mantendo inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020